Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012198-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
JULIANO MURARO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUILIBRIO – INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI e JULIANO MURARO, contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, recebeu os embargos à execução apresentados pelos agravantes sem efeito suspensivo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de os próprios agravantes não negarem a contração, bem como o débito para com o banco agravado, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora